Tribunal: STF
Processo: RE 156587
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1993-06-22
Data de publicação: 1993-06-22

Ementa:
EMENTA:  ACORDAOS  QUE  CONCLUIRAM  PELA  INCOMPETENCIA  DA
JUSTIÇA DO TRABALHO PARA DISSIDIO COLETIVO PERTINENTE A EMPREGADOS DE
EMPRESA PÚBLICA E PELA ILEGITIMIDADE DE SUA REPRESENTAÇÃO POR MEIO DE
SINDICATO,  FACE A NORMA DO ART. 566 DA CLT, COMBINADO COM O ART. 162
DA  CF/69, QUE OS  IMPEDIA DE  SINDICALIZAREM-SE. IRRESIGNAÇÃO QUE SE
LIMITA A INVOCAR A NORMA DO ART. 170, PAR. 2., DA CF/69, DEIXANDO SEM
IMPUGNAÇÃO OS FUNDAMENTOS EXPOSTOS.
          Incidencia da Súmula n. 283, do STF.
          Recurso não-conhecido.